Tribunal: TJSP
Processo: 2092178-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2092178-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante RENAN
BORTOLETTO e Paciente ORLANDO FRUGINELLE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente o "writ" impetrado em prol de Orlando Fruginele. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2092178-36.2020.8.26.0000 -Voto no 42.601
2
Habeas Corpus no 2092178-36.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Renan Oliveira Zanetti
Impetrante: Adv. Dr. Renan Bortoletto
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Quinta Vara das Execuções Criminais
Paciente: Orlando Fruginele
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 42.601
HABEAS CORPUS
PLEITO DEFENSIVO DE
CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR
EM PROL DO PACIENTE, DIANTE DA PANDEMIA
DO COVID-19, POSTO QUE ELE POSSUI SAÚDE
DEBILITADA.
RECLAMO QUE EXTRAPOLA O ESTREITO CAMPO
DE ATUAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO, NOS
TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 663, DO CPP, C.C.
O ART. 248, DO RITJ.
CASO EM QUE NÃO SERVE O WRIT COMO
SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
Ordem indeferida liminarmente.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Orlando
Fruginele, apontando o MM. Juiz de Direito da Quinta Vara das Execuções
Criminais da Comarca de São Paulo como autoridade coatora.
Aduz o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal,
alegando que “O paciente é IDOSO (60 anos de idade - d.n. 09/05/1959) e
portador de HIV e Hepatite C. Ainda, possui HÉRNIA abdominal (com
volume bastante elevado), com provável estrangulamento que somente pode
ser resolvida com uma cirurgia em caráter de urgência, devido ao risco de
morte” (fl. 02). Frisa, demais, que “Com todo o respeito, não se pode exigir
do recluso que este seja colocado em uma situação gravosa com RISCO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2092178-36.2020.8.26.0000 -Voto no 42.601
3
CONTAMINAÇÃO e MORTE em face de um mandado de prisão. Dito
isso, em razão da debilitada condição física do requerente, roga-se pela
concessão
da
prisão
domiciliar,
diante
do
momento
EXCEPCIONALÍSSIMO vivenciado pela comunidade internacional” (fl.
05). Conclui pleiteando que se conceda “ao paciente o direito de permanecer
em prisão domiciliar até que se encerre a pandemia de covid-19” (fl. 07)
(fls. 01/08).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir este writ.
Isso porque, não há que se fazer, como aqui, uso
indiscriminadamente do remédio heroico, vez que o mesmo não se destina a
correção de decisão de natureza estritamente executória, sujeita a recurso
próprio, previsto no sistema processual penal, não sendo, pois, o writ,
substituto de recursos de agravo em execução penal, ordinário, especial ou
extraordinário.
A respeito já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: - “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA
AS RELAÇÕES DE TRABALHO. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
ESTELIONATO CIRCUNSTANCIADO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
REJEIÇÃO.
ACÓRDÃO
IRRECORRÍVEL.
PATENTE
ILEGALIDADEAUSÊNCIA.
1.
É
imperiosa
a
necessidade
de
racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do
sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se
admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a
recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2092178-36.2020.8.26.0000 -Voto no 42.601
4
tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. In casu, rejeitada
exceção de suspeição, em acórdão que é irrecorrível, aviou-se o habeas
corpus, não havendo afetação do bem jurídico liberdade de locomoção
apta a desafiar o manejo do writ. (...). Na espécie, tendo em vista o
caráter serôdio da impetração, aviada apenas um ano após o acórdão
tido por coator, permitindo-se a realização de atos pelo juiz tido por
parcial, tem-se por enfraquecido, ainda mais, o cabimento do remédio
heróico. 5. Ordem não conhecida”. (STJ HC 131830/SP 2009/0052016-3,
Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de
Julgamento: 18/12/2012, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
01/02/2013).
Nesse sentido já se pronunciou o extinto Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo: - "O habeas corpus não se presta a determinar
progressão de regime, livramento condicional ou providências outras de
cunho executório, pois questões de tal ordem possuem natureza fática e
não prescindem do exame de provas em dilação, insuscetíveis via de
regra de serem produzidas no âmbito estreito do writ" (Habeas Corpus n°
291.904 7a Câmara do Tribunal de Alçada Criminal Relator Juiz Luiz
Ambra J 20-6-96).
Ainda nessa linha vem decidindo esta Corte: - “... O 'habeas
corpus' não é substitutivo nem sucedâneo do recurso expressamente
previsto, ou seja, agravo (art. 197 da LEP).” (HC no 990.08.180041-1
Rel. Des. Luiz Pantaleão, j. 23.06.2009).
No mesmo diapasão: - “A decisão monocrática, então, sem
embargo de sua inequívoca razoabilidade, deveria merecer ataque
através recurso adequado, que é o Agravo (art. 197, Lei de Execuções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2092178-36.2020.8.26.0000 -Voto no 42.601
5
Penais), não podendo então o sucumbente, por conseqüência, reclamar,
através desta via, a retificação do julgado, porque a isso não se presta o
'writ'. Eventual correção do que ficou decidido no Juízo de primeiro grau
será examinada no julgamento do recurso interposto, não no âmbito
restrito, e para tanto inadequado, da ação constitucional.” (HC no
990.09.140968-5 Rel. Des. Geraldo Wohlers, j. 23.06.2009).
Nesses termos, questões relativas a incidentes de execução penal
devem ser dirimidas em sede de Juízo próprio, sob pena de se ter um recurso
com prazo de ajuizamento certo, e outro do qual, a qualquer tempo, dele
possa fazer uso o interessado, de forma a colocar em risco a segurança
jurídica, e a sistemática processual penal.
Demais, o emprego do writ para tal pleito viola os ditames do
artigo 197, da Lei de Execução Penal.
Nestas circunstâncias, o presente habeas corpus há de ser
indeferido in limine, diante da sua inadequação para o objetivo ao qual foi
proposto, que configura a falta de interesse de agir na forma do artigo 663, do
Código de Processo Penal c.c. o artigo 248, do Regimento Interno desta
Egrégia Corte.
Isto posto, indefere-se liminarmente o writ impetrado em prol de
Orlando Fruginele.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR